Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709954-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES MARQUES DECISÃO Esta presidência, em decisão de ID 64116681, admitiu o recurso extraordinário interposto por DISTRITO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal (ID 67940598) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1516074 (Tema 1.349), afetado para a uniformização do entendimento acerca da forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010